Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036039-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (AGRAVADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (AGRAVADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (AGRAVADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, apresentada em cumprimento de sentença, e Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao instrumental.

Fatos relevantes: (i) alegação de prevenção de câmara diversa; (ii) questionamento da legitimidade ativa de assistente habilitado na fase de conhecimento; (iii) alegação de prescrição intercorrente por inércia de uma das exequentes; (iv) impugnação da forma de liquidação adotada; (v) alegação de perda superveniente do objeto em razão de desapossamento do bem.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado; (ii) reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) exclusão de um dos exequentes por ilegitimidade ativa; (iv) declaração de nulidade da forma de liquidação; (v) reconhecimento da perda superveniente do objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prevenção que enseje a remessa do feito à câmara anteriormente julgadora; (ii) examinar a legitimidade de parte exequente habilitada como assistente na fase de conhecimento e a liquidez do título; (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iv) analisar a alegação de perda superveniente do objeto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em prevenção da Câmara anterior quando todos os seus membros se declararam suspeitos e houve redistribuição regular do feito à nova Câmara.

6. A preclusão impede o reexame de matérias já decididas, como a legitimidade do assistente e a liquidez do título executivo.

7. A perda superveniente da posse do bem não afasta a obrigação de indenizar pelo tempo em que os exequentes foram privados de seu uso.

8. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstrados atos impulsionadores do feito no período alegado como de inércia.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada. Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 54; CPC, arts. 505, 507.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0703312-34.2024.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000736-67.2007.8.11.0106, ajuizado pelos ora Agravados, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante.

Em suas razões, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente em face de Maria Selma Valoes, que teria ficado "
inerte entre o período 29.08.2012 até 17.12.2019, e ainda, em sua última petição (Id.63544719), reiterou o mesmo pedido de penhora de terras de terceiros, sendo inócua
”, sendo os andamentos processuais realizados única e exclusivamente pelo Exequente/Agravado Antônio Fagundes não lhe aproveita para fins de afastamento da prescrição.

Afirma a ilegitimidade ativa de Moacir Tortato, que “
foi admitido como assistente simples no processo de conhecimento conforme decisão de (Id.63544335) e não na fase executória de cumprimento de sentença
”, de forma que Maria Selma Valoes é a única Exequente, acrescentando que a intervenção de terceiros “
é proibida tanto na fase de cumprimento de sentença como em processo de execução autônomo
”.

Defende a existência de
error in procedendo
diante da ausência de liquidez do título executado e necessidade de liquidação nos exatos termos do título, que definira a liquidação por artigos, não podendo ser substituída por simples cálculo aritmético.

Aponta a ocorrência de perda superveniente de objeto, uma vez que a Agravada Maria Selea Valoes foi posteriormente desapossada da área objeto destes autos, de forma que “
não faz jus a qualquer tipo de perdas e danos por algo que não lhe pertence
”.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, sua reforma, para que sejam acolhidas as teses apresentadas na Exceção de Pré-Executividade.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 322411858).

Contra tal decisão, apresentou o Agravante recurso de Agravo Interno suscitando, preliminarmente, prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado decorrente do julgamento da Apelação Cível n. 0000736-67.2007.8.11.0106 e, no mérito, a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao instrumental.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do Agravo Instrumento (Ids. 327832895 e 327922377) e pelo desprovimento do Agravo Interno (Ids. 329079372 e 329302863).

Na petição de Id. 329441886 o Agravante reitera a suposta prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000736-67.2007.8.11.0106, ajuizado pelos ora Agravados, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante.

Considerando que tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Interno já se encontram devidamente contrarrazoados, passo ao julgamento simultâneo dos recursos.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – PREVENÇÃO DA 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Alega o Recorrente, inicialmente, a prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado diante do julgamento da Apelação Cível n. 0000736-67.2007.8.11.0106.

Sem razão.

Isso porquê, após o julgamento do citado apelo, todos os membros daquela Câmara declararam sua suspeição para atuação no feito, de modo desde outubro de 2023, isto é, há mais de dois anos, todos os recursos interpostos tanto no processo principal quando nos acessórios vêm sendo distribuídos à minha Relatoria.

Trata-se de questão, inclusive, de pleno conhecimento do Agravante, visto já ter o Recorrente participado do julgamento de outros recursos perante esta Câmara.

Logo, diante do deslocamento da competência para esta Segunda Câmara decorrente da suspeição de todos os membros da Câmara julgadora anterior, não há mais falar em prevenção desta última.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

De início, anota-se que as teses de ilegitimidade ativa de Moacir Tortato e de ausência de liquidez do título executado tratam-se de questões há muito dirimidas nos autos e, pois, já acobertadas pela preclusão.

Com efeito, observa-se dos autos de origem que Moacir Tortato foi admitido como assistente da Autora Maria Selma Valoes em decisão proferida em abril de 1999 (Id. 329079374).

A razão para o deferimento do pedido residiu na assertiva de que Moacir Tortato seria o sucessor da Autora na posse da área de terras objeto do litígio, a indicar tratar-se de assistência litisconsorcial, disciplinada no art. 54 do CPC/73.

Como indicado em sede de contrarrazões, “
O simples fato de o juiz não mencionar no despacho a qualidade de assistente litisconsorcial não desqualifica a condição, posto que o atributo é inerente à evidente influência da lide na relação jurídica entre assistente e assistida
” (Id. 329302863).

Outrossim, verifica-se que o Agravante foi intimado, ainda no ano de 2011, para se manifestar acerca do pedido de liquidação por cálculo aritmético e quedou-se inerte. O pedido foi, então, deferido pelo Juízo, sem qualquer irresignação das partes.

Apresentados os novos cálculos pela parte exequente, o Recorrente foi intimado para pagamento e, mais uma vez, quedou-se inerte.

Somente após a penhora de bem imóvel e decurso do prazo legal para impugnação é que o Agravante apresentou objeção à execução suscitando preliminar de nulidade da penhora e questionando a forma de liquidação, objeção esta que foi indeferida pelo julgador singular, em decisão confirmada por este Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 55478/2014.

Como se vê, as alegações de ilegitimidade ativa de Moacir Tortato e de ausência de liquidez do título executado já se encontram, há muito, superadas nos autos tratando-se, pois, de matérias já acobertadas pela preclusão, o que veda a abertura de novo debate.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento jurisprudencial de ser inviável a rediscussão de questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão nos termos dos arts. 505, caput, e 507 do Código de Processo Civil. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDTF, Acórdão 1845620, 0703312-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.)

Superadas tais questões, não há falar em perda superveniente de objeto pelo fato de a Agravada Maria Selma Valoes ter sido posteriormente desapossada da área objeto destes autos.

Isso porque, as perdas e danos imputadas ao Recorrente tem como fundamento a privação do uso da área pelos Exequentes durante o trâmite processual, obrigação que se mantém ainda que a posse do bem tenha sido, posteriormente, perdida por eles em favor de terceiros.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, para a qual faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verifica nos autos.

Deveras, a alegação de que Maria Selma Valoes teria ficado inerte entre 29/08/2012 até 17/12/2019 simplesmente não se sustenta, na medida em que, da simples análise dos autos, observa-se no período indicado a existência de diversas petições por ela formulada, em conjunto com seu assistente e advogado, destinadas a promover o andamento processual e a satisfação da dívida.

Tal qual pontuado na decisão recorrida, “
A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que não se verificaram os pressupostos fáticos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente considerando os atos processuais praticados pela parte exequente ao longo do trâmite processual, incluindo os requerimentos de penhora e as manifestações apresentadas
”.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026